Tribunal: TJES
Processo: 0016976-22.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016976-22.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: FELIPE JACOB SCHULTZ
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 0016976-22.2016.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO:
FELIPE JACOB SCHULTZ

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO E SEXTA PARTE). VÍCIO DE INICIATIVA NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (LEI Nº 2.881/93). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM IRDR PELO TJES. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de incorporação de gratificação de produtividade (Lei nº 2.881/93) no percentual médio de 50,81%, mantendo a improcedência quanto aos triênios e sexta parte previstos na Lei Orgânica Municipal por inconstitucionalidade formal. O autor, servidor em atividade, buscava a incorporação integral das referidas vantagens aos seus vencimentos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a concessão de vantagens remuneratórias (triênios e sexta parte) por intermédio da Lei Orgânica Municipal padece de vício de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo; e (ii) saber se o servidor em atividade possui direito à incorporação da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, diante das teses fixadas nos Temas 11 e 13 dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) do TJES.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. No que tange aos adicionais de triênio e sexta parte, a sentença fustigada não merece reparo. Conforme entendimento consolidado, as normas que dispõem sobre o aumento da remuneração de servidores públicos são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (Art. 61, §1º, II, 'a', da CF/88). A concessão de tais vantagens por meio da Lei Orgânica Municipal, fruto de iniciativa do Poder Legislativo, padece de vício formal subjetivo insanável, violando o princípio da separação dos poderes.

4. Quanto à gratificação de produtividade, a solução da lide deve observar obrigatoriamente as teses fixadas nos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0033536-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000 (Temas 11 e 13), julgados pelo Egrégio Tribunal Pleno deste TJES.

5. O Tribunal Pleno, ao analisar a validade da Lei Municipal nº 2.881/93, declarou-a inconstitucional, assentando que o pagamento da referida verba representava aumento anômalo de remuneração sem lei formal específica. Em sede de IRDR, fixou-se a seguinte tese vinculante: "(i) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES".

6. A modulação de efeitos realizada pelo Colegiado preservou apenas os servidores inativos que se aposentaram até a data da publicação do acórdão de inconstitucionalidade (24/11/2021) e que tenham contribuído previdenciariamente sobre tal verba.

7. No caso concreto, o recorrido é servidor em atividade (conforme se extrai da causa de pedir focada em "vencimentos"), não se enquadrando na exceção prevista para os inativos. Assim, por força do efeito vinculante do IRDR (Art. 985 do CPC), a reforma da sentença quanto a este ponto é medida que se impõe.

8. Ressalte-se que a decisão proferida em sede de controle concentrado ou incidente de resolução de demandas repetitivas possui aptidão para cessar imediatamente a eficácia executiva de sentenças contrárias, inclusive as transitadas em julgado, dada a alteração do estado de direito em relações de trato continuado.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando parcialmente a sentença fustigada,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de incorporação da gratificação de produtividade. Ficam mantidos os demais capítulos da sentença que julgaram improcedentes os pedidos de triênio e sexta parte.

10. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)